Tribunal: TJDFT
Processo: 0702072-38.2023.8.07.0002
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. POSTULAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EFEITO OPE LEGIS. CONHECIMENTO PARCIAL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. BENS IMÓVEIS, MÓVEIS E SEMOVENTES. BENFEITORIAS. ÔNUS DA PROVA. ARBITRAMENTO DE ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens e alimentos, proposta em desfavor da ré, declarando a existência de união estável entre 23/09/2007 e 30/01/2010, decretando o divórcio e determinando a partilha dos bens adquiridos no casamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) aferir a legalidade da partilha das benfeitorias supostamente realizadas nos imóveis, dos veículos adquiridos na constância do relacionamento, dos móveis que guarnecem a residência e do produto da venda das cabeças de gado; (ii) verificar a possibilidade de concessão de alimentos ao ex-cônjuge apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ônus de comprovar as benfeitorias realizadas em imóveis de propriedade exclusiva da apelada é do apelante, que não apresentou provas documentais suficientes.
4. A prova testemunhal é insuficiente, já que apenas uma testemunha confirmou a realização de benfeitorias, sendo necessário maior respaldo probatório.
5. A partilha de bens móveis depende da comprovação da existência e aquisição durante o casamento, ônus do qual o apelante não se desincumbiu adequadamente.
6. Em relação ao veículo Fiat Uno, o apelante renunciou expressamente ao pedido, e quanto ao veículo Ford Ranger, alienado durante o casamento, o apelante não demonstrou que o valor obtido foi revertido para o benefício do casal, devendo indenizar a apelada pela meação.
7. O apelante não demonstrou incapacidade para prover seu sustento, uma vez que exerce atividade remunerada como motorista de aplicativo, inviabilizando a concessão de alimentos com base no dever de assistência mútua entre ex-cônjuges.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Sentença mantida. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa.
Tese de julgamento:
1. O ônus de comprovar a realização de benfeitorias em imóvel de propriedade exclusiva de um dos cônjuges é de quem alega, nos termos do art. 373, I, do CPC.
2. A partilha de bens móveis exige prova suficiente de sua aquisição durante o casamento.
3. A concessão de alimentos entre ex-cônjuges é medida excepcional, condicionada à incapacidade de o alimentando prover sua subsistência.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.694; Código Civil, art. 1.658; Código Civil, art. 1.660, IV; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 137077/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, julgado em 10/03/2016; STJ, REsp 1396957/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, julgado em 03/06/2014.